Tribunal: TJDFT
Processo: 0729422-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1 – Demonstrando a análise da dinâmica processual que o Réu apresentou uma única impugnação à perícia, a qual não foi analisada nem pela expert, nem pelo Juiz sentenciante, reconhece-se a violação ao exercício do contraditório e da ampla defesa, maculando de nulidade o ato decisório ora guerreado.
2 – O art. 477, § 2o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, determina que o perito tem o dever de esclarecer ponto sobre o qual exista divergência de qualquer das partes (inciso I) e ponto divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte (inciso II). Não oportunizados esses esclarecimentos a apenas uma das partes, sem explicações quanto ao porquê de tal decisão, mostra-se necessária a cassação da sentença, com retorno do Feito à origem a fim de que seja analisada a impugnação ao laudo pericial ofertada pelo Réu/Apelante, com o regular prosseguimento da tramitação.
Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.
Apelação Cível provida.